Tribunal: TJMT
Processo: 0011208-08.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011208-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 035.343.851-01 (APELANTE), RENATO CHAVES DOS SANTOS - CPF: 022.057.581-95 (APELANTE), INES CANDIDA SOARES DE ARAUJO - CPF: 838.546.738-68 (VÍTIMA), CARLA DIAS DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá (MT) que condenou os réus à pena de
4
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03).

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas provas decorrentes da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo; e (
iii
) estabelecer se é caso de desclassificação da conduta em razão de
novatio
legis in
melliu
s
.

III. Razões de decidir:

1. A busca domiciliar realizada pela Polícia Militar está
amparada
em fundadas razões e estado de flagrância decorrente do comportamento suspeito dos acusados e do cenário fático presenciado, o que legitima o ingresso sem mandado judicial, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência consolidada no RE 603.616/RO do STF.

2. A nulidade arguida somente na fase recursal, sem impugnação específica durante a instrução, além de genérica e desacompanhada de demonstração de prejuízo, não pode ser acolhida, à luz do art. 563 do CPP (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

3. A prova da materialidade e autoria delitiva se encontra firmada no auto de prisão em flagrante, nos termos de apreensão e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que localizaram a arma de fogo na residência dos acusados, elementos esses suficientes para a manutenção da condenação.

4. Os Decretos n. 9.785/2019 e 9.847/2019, bem como a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, reclassificaram o
calibre .
40 como de uso permitido, configurando
novatio
legis in
mellius
, o que impõe a desclassificação do crime do art. 16 para o art. 12 da Lei n. 10.826/03.

5. Com a nova tipificação penal e pena fixada em
1
(um) ano de detenção, reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, em face do transcurso de lapso superior ao previsto no art. 109, V,
c.
c
. art. 110, § 1o, ambos do CP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido
com providência de ofício.

Tese de julgamen
to:
“A busca domiciliar sem mandado é válida quando justificada por fundadas razões e estado de flagrância, devidamente demonstradas nos autos.
2
. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, são aptos a fundamentar a condenação. 3. A reclassificação do calibre .40 como de uso permitido constitui
novatio
legis in
mellius
e impõe a desclassificação do crime do art. 16 para o art. 12 da Lei n. 10.826/03. 4. Com a pena redimensionada, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva”.

D
ispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e XL; CP,
arts
.
2o, parág
rafo
único; 59; 107, IV; 109, V
; 110, § 1o; 180, caput; CPP,
arts
.
303, 563
; Lei n. 10.826/03,
arts
. 12 e 16; Portaria n. 1.222/2019/Exército; Decretos n. 9.785/2019 e 9.847/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
10/10/2016; STJ – HC 262.582/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
17/03/2016; TJMT – Enunciado n. 08 da TCCR; TJMT –
ApCrim
n. 0000667-15.2014.8.11.0098, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j.
em
11/03/2025, DJE 14/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
de
Apelação
Criminal

interposto
por
WENDER LÚCIO DE OLIVEIRA
e
RENATO CHAVES DOS SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

5
a Vara Criminal de Cuiabá
(
MT
)

que
,
julg
ando
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
, condenou

os acusados nas
sanções do artigo
16
,

da Lei n. 1
0.826/03
e art. 180, do Código Penal.

Ambos os réus foram condenados
à pena
privativa de liberdade
de

4
(
quatro
) ano
s

de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa
(
Id.
286658405
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo
, preliminarmente,
a
nulidade das provas produzidas
em razão da

violação de domicílio
e, consequentemente,
a
declaração
de

absolvição

considerando
a

ausência de

provas suficientes para sustentar a condenação
dos apelantes

(
Id.

221858676
)
.

Subsidiariamente, no mérito, requer a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei n. 10.826/03 ou, ainda, a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 12, da Lei n. 10.826/03.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pelo parcial provimento
do recurso de apelação,
apenas para que ocorra a desclassificação da conduta a ele imputada

(Id.
2
2185868
5
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo parcial conhecimento
do recurso, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de receptação e,
na parte conhecida
, manifestou
-se pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja desclassificada a conduta imputada ao recorrente (Id. 223330672).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consig
nado no relatório,
trata-se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
WENDER LÚCIO DE OLIVEIRA e RENATO
CHAVES DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá
(MT).

Preliminarmente, a d. Procuradoria Geral da Justiça, em seu parecer, requer o conhecimento parcial do recurso
em razão da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa no que
pertine
ao delito de receptação.

Assiste razão ao Ministério Público.

No caso concreto, a sentença prolatada condenou o
s
apelante
s
à pena de
1
(
um
)
ano
de
reclus
ão pela prática do delito tipificado no art.
180
,
caput
, d
o CP
(Id. 262798824).

Exsurge dos autos que houve irresignação recursal tão somente por parte da defesa, de modo que a sentença transitou em julgado para acusação.Diante desse quadro, convém lembrar que sobre a prescrição, dispõem os
arts
.
109, V
e 110, § 1o, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual
a
um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

A
rt. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente
.

§ 1o. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(grifos meus).

Ademais, a questão foi há tempos sumulada pelo STF.
Vejamos:

Súmula 146 do STF: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.

No caso versando, a denúncia foi recebida em
5.04.2019
(Id.
286658354
– p.
126-129
),
tendo a sentença condenatória sido prolatada em
12.02.2025
(Id. 2
86658405
– p.
314-332
).

Observa-se que na ocasião da publicação da sentença condenatória já havia
decorrido mais de
4
(
quatro
) anos, ou seja, tempo superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V,
c.c
. art. 110, § 1o, ambos do CP, o que culmina no necessário reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva
.

Em caso semelhante, decidiu este
Sodalício:

Aplica-se o prazo prescricional de quatro anos para pena privativa de liberdade inferior a dois anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Configurado o decurso do prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
.
107, IV
; 109, V; 110, §1o; CPP,
arts
. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. (N.U 0002814-59.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
(grifos meus).

Desse modo, o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, inc. V,
c.c
. art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.

Consigno que, por ser matéria de ordem pública, a teor do art. 61, do CPP, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualqu
er tempo ou grau de jurisdição.

Por esses fundamentos, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V, art. 110, § 1o, art. 117, inc. IV e art. 119 do CP, declarando extinta a punibilidade d
os apelantes

Wender
Lúcio de Oliveira e Renato

Chaves dos
Santos
quanto ao crime previsto no art.
180
,
caput
, d
o CP
.

Diante do reconhecimento do respectivo instituto,
conheço em parte
o recurso defensivo apenas no que
pertine

à
s teses apresentadas em relação ao crime previsto no art. 16, da Lei n.
10.826/03.

Passo à
análise.

a) Do pleito de nulidade das provas
decorrentes da busca domiciliar:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada
na residência
d
e terceiro
,

sob o argumento de que
a Polícia Militar
teria
ingres
sado
de forma arbitrária n
o
local
onde
foram

localizadas

a
arma de fogo
, destacando que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as busc
as.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Ressai dos autos

que
o ingresso dos policiais militares no interior da residência estava justificado diante da existência de fundadas razões previamente observadas, conforme exige a jurisprudência consolidada.

Sob o crivo do contraditório, o
policial militar
José Aparecido de Souza, relatou:

(...) Que a gente estava em rondas pelo bairro Jardim Guanabara. Que fomos verificar essa situação porque deixaram um veículo estacionado no meio da rua. Que a gente achou aquela situação meio suspeita e fomos verificar. Que o portão estava meio aberto. Qu
e a gente ia aproximar da residência, um dos suspeitos botou
a cara na fresta do portão,
correu para dentro e fechou o portão. Que diante da situação, a gente pensou até que seria um sequestro, que os moradores talvez
estivessem
dentro da residência sendo vítima
s
de sequestro. Que aí foi chamado reforço
, entramos, f
izemos a detenção dos dois indivíduos e
começamos a fazer
varredura no local
e procurar ilícitos. Que
, dentro de um saco branco,
havia
duas placas
de veículos
e uma
pistola .
40, com brasão da Polícia Militar, municiada
(...) (Id. 286658399).

No mesmo sentido são as declarações do Policial Militar
Valdenir
Ferreira Amorim que, em juízo, afirmou que
, na data dos fatos, sua guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro Jardim Guanabara quando visualizaram um veículo Logan mal estacionado, em posição irregular, obstruindo parcialmente a via pública, nas proximidades de uma residência com o portão fechado. No momento da aproximação da viatura, um indivíduo que tentava abrir o portão da casa notou a presença dos policiais e rapidamente fechou o portão, dirigindo-se para o interior do imóvel, o que despertou a suspeita da guarnição.

Em seu depoimento, ainda
destacou que
o portão ficou aberto e no que puxamos o portão, os dois correram para o fundo também, em
uma outra
residência, que é uma residência no fundo

(Id.
286658399
)
.

Portanto, embora a defesa tenha se empenhado em apontar uma possível nulidade, os depoimentos dos policiais militares
demonstram que a entrada na residência foi idônea e com base n
o contexto fático, especialmente diante do
c
omportamento
suspeito
de um dos acusados
ao ver a viatura,
do fato de o
veículo esta
r
estacionado de forma irregular na rua e,
ainda, o fato de que
ao abrirem o portão, os policiais viram os dois homens correndo para os fundos de um imóvel aparentemente desabitado.

Essas circunstâncias
são fatores que
, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E.
n.
603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

A
propósito, este Sodalício já decidiu
:

Tese de julgamento:
1
. A busca domiciliar sem mandado é válida quando precedida de flagrante delito com fundadas razões objetivamente demonstradas.
2. O “aviso de Miranda” não é exigido para declarações espontâneas prestadas em situação de flagrante e sem interrogatório formal. 3. A associação para o tráfico exige prova do vínculo estável e permanente entre os agentes, não se presumindo pela mera coautoria. 4. A alegação de erro de tipo ou inexigibilidade de conduta diversa deve estar acompanhada de prova mínima, sob pena de rejeição. 5. A aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 é imperiosa quando o agente preenche os requisitos legais e a quantidade e natureza da droga apreendida já foi sopesada na primeira fase da dosimetria, não podendo, portanto, ser novamente utilizada no terceiro momento, sob pena de bis in idem. 6. A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é cabível quando o réu não for
multirreincidente
(...).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV, XI, XLVI; CP,
arts
. 20, 59, 61, I, 65, III, “c” e “d”, 66, 67, 69 e 70; CPP,
arts
. 386, II e VII, 318, V, 804; Lei n. 11.343/06,
arts
.
33, caput
e § 4.o, 35; Lei n. 10.826/03, art. 16; Decreto n. 11.615/2023, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ,
REsp
1.931.145/SP e
REsp
1.947.845/SP (Tema 585);
AgRg
no HC 885148/SP;
AgRg
no HC 731019/RJ;
AgRg
no
AREsp
2553500/RS;
AgRg
no HC 615.038/SP;
AgRg
no HC 985.967/SC.

(N.U 1003706-64.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/
2025
)
. (grifos meus).

A busca pessoal e domiciliar realizada em estado de flagrância, fundada em denúncias anônimas e comportamento suspeito do agente, não configura nulidade, sendo desnecessária autorização judicial. (...).
Dispositivos legais citados: CF, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 302, 593, I e 577; CP, art. 107; Lei n. 11.343/2006,
arts
.
28 e 33,
caput
.

Jurisprudências aplicáveis: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
10/10/2016; STJ, RHC 131.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/08/2020; TJSC – AC 21.376 – Rel. Ernani Ribeiro – JC 53/464; STJ,
REsp
1947845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
24/06/2022; STJ -
REsp
1947845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
24/06/2022; MT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024; TJMT,N.U 1004585-83.2023.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
,
DJe
27/03/2024; e, TJMT, Enunciados n. 03 e 08 das Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 1010233
-
79.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/
2025
)
. (grifos meus).

Assim, apesar d
e
a
defesa
argumentar sobre a suposta violação de domicílio, todo o conjunto de provas indica uma suspeita
fundamentada
para a realização da busca relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão da
arma de fogo
.

Por fim, destaco que a insurgência defensiva quanto à suposta nulidade da busca domiciliar é ventilada apenas nesta fase recursal, não tendo sido objeto de impugnação específica e tempestiva no curso da instrução processual. Além disso, a tese foi deduzida de forma genérica, sem a devida demonstração de efetivo prejuízo concreto suportado pelos réus, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência onde se encontravam os recorrentes sem mandado judicial, ainda mais quando presos em flagrante por prática de crime permanente, à luz do artigo 303, do CPP.

b) Do pleito de absolvição dos apelantes:

Neste ponto, a defesa sustenta que as provas produzidas nos autos são
insuficientes para
sustentar
a condenação dos apelantes e, diante disto, requer a absolvição dos recorrentes
da prática do crime previsto no art. 16, da Lei n. 10.826/03.

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
286658353 – p. 33
); Termos de Depoimentos
(Id.
286658353
– p.
34—35; p. 38-39
);
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 286658353 – p. 37);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Int
errogatório
(Id.
286658353
– p.
40-42; Id. 286658353 – p. 45-47
);
Boletim de Ocorrência n.
2019.76814
(Id.
286658353
– p.
52-55
);
Auto de Avaliação Indireta (Id. 286658353 – p. 66)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao
acusad
o
.

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante d
o acusado
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes
e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o
s
apelante
s

guardavam
arma de fogo
de forma irregular.

O subtenente José Aparecido de Souza e Soldado
Valdenir
Ferreira Amorim – foram categóricos, firmes e harmônicos entre si, no sentido de que a arma de fogo
calibre .
40, municiada, foi localizada no interior do imóvel onde se encontravam os apelantes, acondicionada dentro de um saco plástico branco, em cômodo nos fundos da residência
(Id.
286658399
)
.

Ambos relataram que os réus se esconderam no local no momento da chegada da guarnição e que ao realizarem a varredura nos ambientes, localizaram a pistola

calibre

.
40
, junto a duas placas veiculares
(Id.
286658399
)
.

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que
haja
indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n
.
8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos

(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Assim, não há se falar na absolvição dos réus
.

c) Do pleito de desclassificação da conduta prevista no art. 16, da Lei n. 10.826/03 para
a

p
revista
no

a
rt. 12,
do mesmo diploma legal:

Neste ponto, assiste razão à d
efesa, pois necessário o reconhecimento da ocorrência de
novatio
legis in
mellius
em favor dos apelantes, decorrente das alterações promovidas pelos Decretos n. 9.785/2019 e 9.847/2019, os quais reclassificaram o
calibre .
40 como de uso permitido
.

A
liado a isto, tem-se a
Portaria n.
1.222/2019

do Comando do Exército Brasileiro, a qual dispõe sobre os parâmetros técnicos de aferição e apresenta, em seu Anexo A, listagem expressa dos calibres e munições classificados como de uso permitido e de uso restrito, consignando, de forma inequívoca, que a arma de fogo apreendida nos presentes autos –
calibre .
40
- foi classificada
como de uso permitido.

Em situações análogas
, este Sodalício decidiu:

A alteração legislativa que incluiu o
calibre .
357 Magnum no rol de calibres permitidos caracteriza
novatio

legis

in

mellius
e impõe a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena concretamente fixada e no trânsito em julgado para a acusação, extinguindo a punibilidade dos réus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
.
2o, parágrafo
único, 107, IV, 109, V, 110, §1o, e 114, II; Lei 10.826/03,
arts
. 14, caput, e 16, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000293-59.2016.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021. (N.U 0000667-15.2014.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/
2025
)
(grifos meus).

1. É impositiva a desclassificação do delito do art. 16,
caput
para o tipificado no art. 12, da Lei n.
10 .
826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, a pistola calibre 9mm passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio
legis in
mellius
.
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é
medida
que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a ocorrência do fato e o recebimento da denúncia, pois a Lei n. 12.234/10, que modificou a redação dos
arts
. 109 e 110 do Código Penal
, consubstancia
lei posterior maléfica, uma vez que agravou a situação do indivíduo tido como infrator, de modo que as alterações por ela introduzidas no referido
Codex
não podem retroagir para prejudicar o apelante (
art
. 5o, XL, da Constituição Federal e art. 2o do Código Penal). Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando-se todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação. 3. Recurso provido.
(
TJ-MT 00033363120088110040 MT, Relator
.:
LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)
.

Cumpre ainda observar que, embora atualmente o
calibre .
40 tenha retomado a classificação como arma de fogo de uso restrito, conforme normativos supervenientes, no ano de 2019 — época dos fatos — o referido calibre
foi
enquadrado como de uso permitido, em razão das alterações introduzidas pelos Decretos n. 9.785/2019, 9.845/2019 e 9.846/2019, bem como pela Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, que redefiniu os parâmetros técnicos de classificação dos armamentos.

Trata-se, pois, de
novatio
legis in
mellius
, com efeitos
retroativos
benéficos aos réus, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual se impõe a
des
classificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12
,
da Lei n
.
10.826/03, em consonância com a nova normatividade vigente.

d) Do redimensionamento da pena dos apelantes:

Com a desclassificação da conduta, passo ao redimensionamento da pena privativa de liberdade a ser imposta aos acusados.

1. DO RÉU WENDER LÚCIO DE OLIVEIRA

O crime

previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03 possui pena

de
detenção, de
1
(um) a 3 (três) anos, e multa
, além do pagamento de
multa.

Na
primeira fase da dosimetria
da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal verifico que são inerentes ao tipo penal, razão pela qual fixo a pena base em
1
(
um
) ano

de
detenção
, bem como
1
0 (
dez
) dias-multa
, sendo o mínimo legal.

Na
segunda fase dosimétrica
,
inexistem
agravante
s

e atenuantes,
razão pela qual mantenho
a pena em formação
em
1
(um) ano de detenção, bem como 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
ausentes
de causas de aumento ou diminuição da pena
e, portanto,
torno
definitiva
a pena de
1
(um) ano de detenção, bem como 10 (dez) dias-multa
.

2. DO RÉU
RENATO
CHAVES DOS SANTOS

O crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03 possui pena de detenção, de
1
(um) a 3 (três) anos, e multa, além do pagamento de multa.

De forma similar ao corréu, na
primeira fase da dosimetria
da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal verifico que são inerentes ao tipo penal, razão pela qual fixo a pena base em
1
(um) ano de detenção, bem como 10 (dez) dias-multa, sendo o mínimo legal.

Na
segunda fase dosimétrica
, inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em formação em
1
(um) ano de detenção, bem como 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes de causas de aumento ou diminuição da pena e, portanto,
torno definitiva a pena de
1
(um) ano de detenção, bem como 10 (dez) dias-multa
.

e) Do reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em favor dos apelantes:

Com a desclassificação do crime imputado aos réus e o redimensionamento da pena, faz-se necessário o reconhecimento, de ofício, da ocorrência do instituto da prescrição.

Como consignado quando do reconhecimento da prescrição em relação ao crime de receptação, exsurge dos autos que houve irresignação recursal tão somente por parte da defesa, de modo que a sentença transitou em julgado para acusação.

Diante desse quadro, convém lembrar que sobre a pres
crição, dispõem os
arts
.
109, V
e 110, § 1o, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...).

V-
em

3
(três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

A
rt. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reinci
dente
.

§ 1o. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (grifos meus).

Como já demonstra
do, a denúncia foi recebida em
5.04.2019, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 12.02.2025.

Observa-se que na ocasião da publicação da sentença condenató
ria já havia decorrido mais de
4
(quatro) anos, ou seja, tempo superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V,
c.c
. art. 110, § 1o, ambos do CP, o que culmina no necessário reconhecimento da prescrição r
etroativa da pretensão punitiva.

Em caso semelh
ante, decidiu este Sodalício:

Aplica-se o prazo prescricional de quatro anos para pena privativa de liberdade inferior a dois anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Configurado o decurso do prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
.
107, IV
; 109, V; 110, §1o; CPP,
arts
. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. (N.U 0002814-59.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025
) (grifos meus
).

Desse modo, o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, inc. V,
c.c
. art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.

Consigno que, por ser matéria de ordem pública, a teor do art. 61, do CPP, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição
.

Por esses fundamentos, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V, art. 110, § 1o, art. 117, inc. IV e art. 119 do CP, declarando extinta a punibilidade dos apelantes
Wender
Lúcio de Oliveira e Renato Chaves dos Santos quanto ao crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03
.

Com essas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso defensivo e, na extensão em que foi conhecido,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta atribuída aos apelantes para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Reconheço,
em consonância com o parecer ministerial,

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quantos ao crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
e, de ofício, em relação ao crime previsto no
art. 12, da Lei n. 10.826/03
, declarando
extinta a punibilidade dos réus.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025